Tribunal: TJSP
Processo: 1014999-80.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Rescisão contratual reconhecida. Reconvenção julgada improcedente.
Apelação do réu. Cerceamento de defesa por necessidade de realização de provas. Não acolhimento. Prova documental acostada nos autos suficiente para o desate da controvérsia. Renovação dos

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Rescisão contratual reconhecida. Reconvenção julgada improcedente.
Apelação do réu. Cerceamento de defesa por necessidade de realização de provas. Não acolhimento. Prova documental acostada nos autos suficiente para o desate da controvérsia. Renovação dos argumentos anteriores. Rescisão contratual unilateral. Ausência de descumprimento contratual por parte da apelada. por Falta de regularização nos órgãos públicos. Obrigação de entregar o imóvel em estado regular para o uso. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recuso improvido.